Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS EM SENTENÇA. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. OMISSÃO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado bem esclareceu sobre a necessidade de fixação prévia pela sentença de honorários advocatícios para que seja possível majoração quando do julgamento do recurso.
3. Inconformado com a ausência de fixação de honorários, em verdade, deveria o embargante ter apelado, não sendo possível a reforma da sentença que sequer impugnou.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.